Tribunal: TJMT
Processo: 1031634-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se alegava nulidade de citação por edital e prescrição de crédito tributário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a citação por edital é válida quando esgotados os meios para localização do devedor, em razão de informações cadastrais desatualizadas;
(ii) se ocorreu a prescrição do crédito tributário executado, considerando os prazos previstos nos arts. 173 e 174 do CTN.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é válida, nos termos do CPC e da jurisprudência consolidada, quando esgotados os meios ordinários para localização do devedor, sendo ônus da parte manter seus dados cadastrais atualizados.
4. Não houve prescrição, considerando que o crédito foi constituído dentro do prazo quinquenal a partir do fato gerador e que a execução fiscal foi proposta antes do decurso do prazo prescricional contado da constituição definitiva do crédito, conforme os arts. 173 e 174 do CTN.
5. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída para demonstrar os fundamentos alegados, o que não foi cumprido pela agravante no caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a citação por edital quando esgotados os meios ordinários para localização do devedor, sendo este responsável pela atualização de seus dados cadastrais; o prazo prescricional do crédito tributário inicia-se na constituição definitiva e é interrompido pelo ajuizamento da execução fiscal.”
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173 e 174.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031634-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Super SIMPLES, Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA - EPP - CNPJ: 13.434.354/0001-96 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se alegava nulidade de citação por edital e prescrição de crédito tributário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a citação por edital é válida quando esgotados os meios para localização do devedor, em razão de informações cadastrais desatualizadas;
(ii) se ocorreu a prescrição do crédito tributário executado, considerando os prazos previstos nos arts. 173 e 174 do CTN.

III. Razões de decidir
3. A citação por edital é válida, nos termos do CPC e da jurisprudência consolidada, quando esgotados os meios ordinários para localização do devedor, sendo ônus da parte manter seus dados cadastrais atualizados.
4. Não houve prescrição, considerando que o crédito foi constituído dentro do prazo quinquenal a partir do fato gerador e que a execução fiscal foi proposta antes do decurso do prazo prescricional contado da constituição definitiva do crédito, conforme os arts. 173 e 174 do CTN.
5. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída para demonstrar os fundamentos alegados, o que não foi cumprido pela agravante no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a citação por edital quando esgotados os meios ordinários para localização do devedor, sendo este responsável pela atualização de seus dados cadastrais; o prazo prescricional do crédito tributário inicia-se na constituição definitiva e é interrompido pelo ajuizamento da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 173 e 174.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA. – EPP, assistida pela Defensoria Pública Estadual contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível de Juara que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001481-80.2019.8.11.0018, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de nulidade da citação por edital e de prescrição do crédito.

A agravante sustenta que a citação por edital é nula, visto que não esgotados os demais meios pelo exequente, para encontrar a empresa devedora.

Argumenta que o crédito buscado na CDA, referente à
multa

administrativa
, encontra-se prescrito, visto que o prazo para a propositura da execução fiscal tem início no momento em que se torna exigível o crédito e não de sua constituição, como constou na decisão agravada.

Aduz que em se tratando de débito vencido entre os anos de 2011 a 2014, a propositura da execução fiscal em 2019, restou fulminada pela prescrição.

Assim, requer o provimento do agravo, para acolher a exceção de pré-executividade, a fim de declarar nula a citação por edital, bem como para julgar extinta a execução fiscal, ante a ocorrência da prescrição.

Ausente o pedido de liminar, as contrarrazões foram apresentadas no ID 258343192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 259225654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante se insurge contra a decisão de primeiro grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta, arguindo nulidade da citação por edital e prescrição.

O recurso deve ser desprovido.

A execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso, aos 29/8/2019, contra a ora agravante, por infração relativa à falta de recolhimento de tributos na Receita Federal do Brasil, vencidos entre os anos de 2011 a 2014.

A primeira tentativa de citação da empresa agravante ocorreu por AR, para o endereço constante do cadastro nacional da pessoa jurídica - CNPJ, restando inexitosa, por ter sido recusado o recebimento, assim como por constar a informação de “mudou-se”; a citação por mandado também foi infrutífera, vez que o Oficial de Justiça constatou que o imóvel estava abandonado.

Logo, esgotados os meios para que a empresa agravante fosse encontrada, vez que não regularizou seus dados cadastrais junto aos entes públicos, válida a citação por edital.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Impugnação, pela executada, da citação realizada por edital - Frustrada a citação por AR com motivo "mudou-se", possível a citação por edital, nos termos do Tema Repetitivo 102 do STJ - Sendo o executado pessoa jurídica, inviável ampla busca para localização de endereço, considerando a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ quando não localizado no endereço do cadastro fiscal - Validade da citação por edital no caso concreto – Decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP 20502621720238260000 Salto de Pirapora, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 12/04/2023, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2023)”

Da mesma forma, o crédito constante da CDA não se trata de multa administrativa, como argumenta a agravante, mas sim de crédito tributário, por falta de recolhimento de tributos na Receita Federal do Brasil, portanto, a contagem do prazo prescricional não se dá como pretende a agravante, restando inaplicável o Tema 135 do STJ.

No caso concreto,
não ocorreu a decadência, uma vez que o crédito foi constituído dentro do prazo quinquenal entre o fato gerador (09/2011, 2012 e 2013) e a constituição definitiva (09/
2016
), conforme prevê o artigo 173 do CTN; da mesma forma, não ocorreu a prescrição, já que a execução fiscal foi ajuizada em
29/08/2019
, quando também não ultrapassado o prazo quinquenal da constituição definitiva, nos termos do art. 174, do CTN:
“A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPOSTO NÃO DECLARADO E NÃO PAGO – TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA – REGRA DO ART. 173, I, DO CTN – PERDA DO DIREITO DE LANÇAR EM RELÇÃO A PARTE DO CRÉDITO – DECADÊNCIA PARCIAL DECLARADA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (art. 174 do CTN)– PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, quando não houver declaração do débito e nem princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN. Se a constituição definitiva de parte da dívida ocorreu após o quinquênio legal, deve ser reconhecida a decadência em relação ao lançamento extemporâneo.
O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva
, sendo interrompido com o despacho que determina a citação. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção. (TJ-MT - AGR: 00021285320158110044, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2023)” (g.n.)

Ademais, imperioso anotar, que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, logo, cabia à agravante trazer a prova pré-constituída da alegada prescrição, com a juntada do processo administrativo, o que não fez.

Portanto, restando válida a citação por edital e não comprovada de plano à ocorrência da prescrição, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, tal como decidiu o juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025